Tribunal: TCU
Processo: 000.020/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 240124 (Objeto: Prestação do serviço para contratação da execução do projeto de segurança contra incêndio e pânico.)

Inteiro teor:
Acórdão 4518/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Resbritec Construções Comércio e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Museu de Astronomia e Ciências Afins, cujo objeto é a execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP); Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: ausência de comprovação de qualificação técnica-operacional da empresa vencedora (Vilarim Construtora Ltda.); celeridade excessiva no processamento da habilitação, adjudicação e homologação; e ausência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para sistemas de combate a gás (FM200), documento técnico essencial para o contrato; Considerando a realização da oitiva e diligências autorizadas pelo Ministro-Relator em despacho à peça 12; Considerando que a não apresentação da Certidão de Acervo Operacional (CAO) por parte da empresa vencedora restou justificada no fato de que o documento não é exigido para atestados emitidos anteriormente à vigência da Resolução Confea 1.137/2023; Considerando que não houve violação aos prazos legais e regimentais no processamento da habilitação, adjudicação e homologação, conforme informado pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, e que o rito do pregão eletrônico adotado no edital prevê prazos breves, respeitando o contraditório e os normativos aplicáveis; Considerando que a não exigência de Certidão de Acervo Técnico restou devidamente motivada no Termo de Referência e no Edital, pois não se apresenta como parcela de maior relevância técnica o sistema FM200, restringindo-se o objeto da licitação à execução do PSCIP em geral; Considerando que não restaram evidenciados ofensa ao caráter competitivo da licitação, violação ao interesse público ou prejuízo aos cofres públicos, estando a licitação de acordo com os normativos legais que regem a matéria; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 26-27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Museu de Astronomia e Ciências Afins e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.020/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti (04.071.191/0001-33). 1.2. Entidade: Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Resbritec Construções, Comércio e Serviços Ltda. (CNPJ: 01.807.547/0001-66). 1.7. Representação legal: Carlos Alberto Simas Junior, representando Resbritec Construções, Comércio e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.